Tribunal: TJMT
Processo: 1009345-82.2024.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009345-82.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[TAIENE OLIVEIRA MIRANDA - CPF: 077.366.261-89 (EMBARGADO), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0002-90 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (EMBARGANTE), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0001-48 (EMBARGADO), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Atraso na entrega de motocicleta. Responsabilidade solidária. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Correção de erro material. Embargos parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por concessionária contra acórdão que, em sede de apelação, reformou a sentença de improcedência para condenar solidariamente a fabricante e a revendedora ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, em razão de atraso de 84 dias na entrega de motocicleta adquirida por consórcio contemplado.

II. Questão em discussão

2. Há sete questões em discussão: (i) omissão quanto à tese de caso fortuito ou força maior decorrente da paralisação da produção; (
ii
) omissão sobre o alegado benefício obtido pela consumidora ao receber modelo superior; (
iii
) contradição entre reconhecimento de entrega antecipada e condenação por atraso; (
iv
) omissão
sobre ausência de resistência processual; (v) omissão quanto ao
distinguishing
de precedentes invocados; (vi) existência de erro material na redação do valor da condenação; (
vii
) possibilidade de efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão quanto à alegação de caso fortuito, pois o acórdão expressamente afastou a excludente ao consignar que alterações de modelos pela fabricante, quando desvinculadas de nexo causal específico com o inadimplemento, não afastam a responsabilidade objetiva.

4.
Não
há omissão quanto ao recebimento de modelo superior, já que o dano moral reconhecido decorreu da privação prolongada do bem essencial, da necessidade de intervenção judicial e da frustração da legítima expectativa de cumprimento da oferta.

5. A suposta contradição entre entrega antecipada e condenação por atraso não se verifica, pois o julgamento considerou o inadimplemento contratual e não o prazo judicial da tutela antecipada.

6. A ausência de resistência quanto à obrigação de fazer não se estende à indenização por danos morais, sobre a qual houve contestação expressa.

7. O acórdão embargado demonstrou a similitude fático-jurídica com os precedentes citados, sendo desnecessária a realização de
distinguishing
quando a
ratio

decidendi
é aplicável ao caso concreto.

8. Constatado erro material na grafia do valor da condenação, que deve constar como “três mil reais” e não “três mil e quinhentos reais”, a correção se impõe.

9. Os embargos não comportam efeitos infringentes, pois não se verificam vícios que justifiquem alteração do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A entrega de bem de modelo superior não afasta a configuração de dano moral por atraso injustificado, quando caracterizada privação prolongada e necessidade de intervenção judicial.

2. A entrega tempestiva em relação ao prazo judicial não elide o inadimplemento contratual antecedente.

3. A ausência de resistência à obrigação de fazer não se estende automaticamente à pretensão indenizatória.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 7º,
p.u
.; 14 e 18.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Monaco
Motocenter
Mato Grosso
LTDA
em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Taiene
Oliveira Miranda
, reformando a sentença de primeiro grau para condenar solidariamente a embargante e a corré
Moto Honda
d
a Amazônia LTDA

ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

A embargante
aponta omissões, contradição e erro material no julgado, sustentando, em síntese, que o acórdão: (i) deixou de enfrentar especificamente a tese de caso fortuito ou força maior consistente na paralisação da produção pela fabricante; (
ii
) não analisou o benefício efetivo obtido pela consumidora, que recebeu motocicleta de modelo superior (2024/2025) sem acréscimo de preço; (
iii
) incorreu em contradição ao reconhecer a entrega antecipada em relação ao prazo final repactuado, mas condenar por atraso; (
iv
) não considerou a ausência de resistência processual reconhecida pelo juízo a quo; (v) não promoveu o necessário
distinguishing
entre o caso concreto e os precedentes invocados; e (vi) incorreu em erro material na descrição por extenso do valor individual da condenação, onde consta “três mil e quinhentos reais” quando o correto seria “três mil reais”.

Por fim, r
equer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para reformar o acórdão e negar provimento à apelação, mantendo a sentença de primeiro grau quanto à improcedência dos danos morais.
Subsidiariamente, requer a integração do acórdão para fins de prequestionamento.

(
ID.
335081374)

A embargada apresentou contrarrazões (
ID
. 335516365), concordando apenas com a correção do erro material apontado e pugnando pela rejeição dos embargos nos demais pontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram interpostos em 03 de dezembro de 2025, contra acórdão publicado no
DJe
em 26 de novembro de 2025 (disponibilizado em 25/11/2025). Os embargos são, portanto, tempestivos, porquanto interpostos dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A embargante invoca a existência de omissões qualificadas, contradição interna e erro material no acórdão embargado, circunstâncias que, em tese, autorizam o manejo do recurso integrativo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise dos vícios apontados.

II. Ementa do acórdão embargado

Para adequada compreensão da matéria controvertida, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO CONTEMPLADO. ATRASO NA ENTREGA DE MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela antecipada para entrega de motocicleta Honda Elite 125 adquirida via consórcio contemplado, mas rejeitando pedido indenizatório. A apelante sustenta que atraso de 84 dias na entrega do bem, aliado à necessidade de intervenção judicial, configura dano moral que ultrapassa mero aborrecimento cotidiano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso injustificado na entrega de motocicleta adquirida por consórcio configura falha na prestação do serviço ensejadora de responsabilidade civil; (
ii
) estabelecer se tal conduta caracteriza dano moral indenizável que supera o mero dissabor contratual.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das empresas integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente das funções específicas exercidas por cada fornecedor.

4. O descumprimento grave de prazos contratuais, com atraso de 84 dias além do prazo inicial prometido de 60 dias, caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço, violando o direito básico à informação adequada e ao cumprimento da oferta.

5. A necessidade de intervenção judicial para compelir o cumprimento da obrigação contratual, associada à privação prolongada de bem essencial ao transporte da consumidora, configura abalo extrapatrimonial que transcende o mero aborrecimento.

6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais consolidados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para condenar as apeladas solidariamente ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento abrange fabricante e concessionária pelos vícios e falhas na prestação do serviço, independentemente das funções específicas exercidas.

2. O atraso injustificado superior a 80 dias na entrega de bem essencial, associado à necessidade de tutela judicial, configura dano moral indenizável que supera o mero dissabor contratual.

3. A privação prolongada de meio de transporte essencial frustra expectativas legítimas do consumidor e impõe ônus excessivo incompatível com a dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 18; 30; 35, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1017756-45.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31/07/2025; TJMT - N.U 1000457-04.2022.8.11.0053, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 27/10/2023; TJGO - AC 5184959-12.2018.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 27/10/2021.

I
II
.
D
a alegada omissão quanto ao caso fortuito ou força maior

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar expressamente o argumento de caso fortuito ou força maior,
consubstanciado na paralisação da produção do modelo 2024/2024 pela fabricante para implementação de atualização técnica.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado analisou e rechaçou expressamente a tese de excludente de responsabilidade, consignando que
"a alteração de modelos pela fabricante, quando não demonstrado nexo específico com o inadimplemento, não afasta a responsabilidade objetiva por atraso na entrega de bem adquirido por consórcio"
(
ID
. 330535860).

Esta fundamentação demonstra inequivocamente que a questão foi apreciada pelo Colegiado, que concluiu pela inaplicabilidade da excludente ao caso concreto. A decisão de fabricante em alterar ou descontinuar modelos constitui risco inerente à atividade empresarial, não configurando evento imprevisível e inevitável apto a caracterizar caso fortuito ou força maior em relações de consumo.

A responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, consagrada nos
arts
7º, parágrafo único, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, impõe que os riscos da atividade sejam suportados por aqueles que dela se beneficiam economicamente, não pelo consumidor vulnerável.

Ademais, conforme precedente citado no próprio acórdão embargado (TJMT - N.U 1017756-45.2021.8.11.0015),
"a pandemia de COVID-19, quando não demonstrado nexo específico com o inadimplemento, não afasta a responsabilidade objetiva por atraso na entrega de bem adquirido por consórcio"
. O mesmo raciocínio aplica-se às alterações de modelo, que constituem risco previsível da atividade empresarial.

Não há, portanto, omissão a ser sanada.

I
V
.
D
a alegada omissão quanto ao benefício obtido pela consumidora
e ausência de prejuízo

A embargante argumenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que a consumidora recebeu motocicleta de modelo superior (2024/2025) sem acréscimo de preço, o que afastaria a configuração de dano moral.

Também não assiste razão à embargante.

O dano moral, no caso concreto, não decorre da qualidade final do produto entregue, mas sim
da privação prolongada do bem essencial, da frustração da legítima expectativa de recebimento no prazo contratado e da necessidade de intervenção judicial para compelir o cumprimento da obrigação
.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que
"Ressalte-se que o caso concreto,
restam configurados elementos que evidenciam a superação do mero aborrecimento
: I) trata-se de bem essencial, sendo
a motocicleta o único meio de transporte da consumidora, cuja privação prolongada gerou dependência de terceiros e gastos adicionais não previstos, configurando abalo moral indenizável
. II)
houve frustração da expectativa legítima, considerando que a autora efetuou o pagamento antecipado do frete no valor de R$ 1.600,00 (id. 312083350)
e teve sua legítima expectativa quanto à utilização do veículo completamente frustrada diante do atraso que perdurou por mais de 80 dias. III) verificou-se
descaso no atendimento, caracterizado por respostas genéricas, ausência de solução proativa, necessidade de buscar o PROCON (id. 312082896)
e total ausência de comprovação de qualquer providência das fornecedoras para mitigar o atraso, demonstrando desrespeito aos direitos básicos do consumidor
"
(
ID
. 330535860).

A entrega de modelo superior, embora possa representar vantagem patrimonial, não tem o condão de eliminar o abalo psicológico, a angústia e os transtornos vivenciados pela consumidora durante os 84 dias de atraso além do prazo inicial prometido. O dano moral visa compensar a violação de direitos da personalidade e a quebra da confiança na relação de consumo, não se confundindo com o valor intrínseco do bem.

Ademais, a tese de enriquecimento sem causa (art. 884, CC) não se aplica à reparação de danos morais, porquanto esta não constitui vantagem patrimonial indevida, mas compensação por lesão a direito da personalidade, de natureza jurídica distinta.

A omissão alegada, portanto, não se configura. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a existência do dano moral na privação prolongada e na necessidade de intervenção judicial, sendo dispensável a análise pormenorizada de circunstância que, embora relevante para o dimensionamento do quantum, não afasta a configuração do dano em si.

V
.
D
a alegada contradição quanto à entrega antecipada

A embargante aponta contradição entre o reconhecimento de que a entrega ocorreu em 13/08/2024, antes do prazo final comunicado de 20/08/2024, e a condenação por atraso.

Não há contradição.

O acórdão embargado analisou o
atraso em relação aos prazos contratuais originalmente pactuados
(60 dias, prorrogado para 120 dias), não em relação ao prazo judicialmente fixado na tutela antecipada. Conforme consignado no julgado, houve
"atraso total de 84 dias além do prazo inicial"
(
ID
330535860).

A entrega em 13/08/2024 foi, de fato, tempestiva em relação ao prazo de 10 dias fixado na tutela antecipada (a partir da citação em 08/08/2024). Contudo, a condenação por danos morais fundamentou-se no
descumprimento dos prazos contratuais
e na
necessidade de intervenção judicial
, não na inobservância do prazo judicial.

O acórdão reconheceu expressamente que
"a entrega só ocorreu após tutela antecipada com multa diária"
(
ID
. 330535860), demonstrando que a falha na prestação do serviço decorreu do inadimplemento contratual que precedeu a judicialização, não do cumprimento posterior da ordem judicial.

A cronologia dos fatos está clara no julgado: prazo inicial de 60 dias → prorrogação para 120 dias → atraso de 84 dias além do prazo inicial → necessidade de tutela judicial → entrega em 13/08/2024. Não há qualquer contradição lógica na fundamentação.

O fato de a entrega ter ocorrido antes do prazo judicial de dez dias fixado na tutela antecipada — circunstância que revela cumprimento tempestivo da ordem judicial — não sana o inadimplemento contratual pretérito, que é, precisamente, o fundamento da condenação. A repactuação unilateral de prazos pela fornecedora não vincula o consumidor nem extingue a mora já configurada.

A contradição alegada, portanto, não se configura, porquanto decorre de confusão entre dois marcos temporais distintos: o prazo contratual (60/120 dias) e o prazo judicial (10 dias). O acórdão embargado é internamente coerente ao reconhecer o cumprimento da tutela antecipada e, simultaneamente, condenar pelo descumprimento contratual que a tornou necessária.

V
I
.
D
a alegada omissão quanto à ausência de resistência processual

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a ausência de resistência processual reconhecida pela sentença de primeiro grau, que a isentou de custas e honorários.

A alegação não merece acolhida.

A sentença de primeiro grau (
ID
312083432) isentou a embargante de custas e honorários especificamente porque
"não resistiu ao pedido de obrigação de fazer"
e colaborou com o cumprimento da tutela antecipada quanto à entrega da motocicleta.

Contudo, a embargante
resistiu expressamente ao pedido de indenização por danos morais
, tanto em contestação quanto em contrarrazões ao recurso de apelação (
ID
312083458), alegando tratar-se de mero aborrecimento e ausência de ato ilícito. Esta resistência à pretensão indenizatória justifica plenamente a condenação em custas recursais e honorários advocatícios sobre o valor da condenação, conforme estabelecido no acórdão embargado.

A ausência de resistência à obrigação de fazer não se estende automaticamente à pretensão de danos morais, especialmente quando a parte se opõe ativamente a ela. O acórdão, ao reformar a sentença para condenar a embargante ao pagamento de indenização, analisou o mérito da questão e concluiu pela existência do abalo extrapatrimonial, rechaçando os argumentos defensivos.

Não há, portanto, omissão quanto a este ponto.

V
II
.
D
a alegada omissão quanto ao
distinguishing
dos precedentes

A embargante argumenta que o acórdão teria sido omisso ao não promover a distinção entre o caso concreto e os precedentes jurisprudenciais invocados.

A alegação não procede.

O acórdão embargado citou três precedentes relevantes (TJMT - N.U 1017756-45.2021.8.11.0015; TJMT - N.U 1000457-04.2022.8.11.0053; TJGO - AC 5184959-12.2018.8.09.0051) que corroboram a tese de responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento e a configuração de dano moral em casos de atraso injustificado na entrega de bem essencial.

A tese de julgamento firmada pelo acórdão demonstra a subsunção dos fatos do caso concreto aos fundamentos que justificam a condenação:
"O atraso injustificado superior a 80 dias na entrega de bem essencial, associado à necessidade de tutela judicial, configura dano moral indenizável que supera o mero dissabor contratual"
(
ID
330535860).

Os elementos que a embargante tenta utilizar para o
d
istinguishing

não são suficientes para afastar a incidência da jurisprudência consolidada: (i) a "entrega antecipada" refere-se ao prazo judicial, não ao contratual; (
ii
) o "benefício de produto superior" não anula o dano moral decorrente da privação e frustração; (
iii
) a "ausência de resistência processual" foi específica à obrigação de fazer, não à indenização por danos morais; e (
iv
) o alegado caso fortuito não restou caracterizado.

O Colegiado, ao aplicar a tese consolidada, considerou que as particularidades do caso não eram suficientes para afastar a incidência da jurisprudência. A análise foi completa e suficiente para demonstrar a similitude fática e jurídica com os precedentes invocados.

Inexiste omissão.

VI
II
.
D
o erro material no dispositivo

A embargante aponta, e a embargada concorda, que há erro material na descrição por extenso do valor individual da condenação no item "b" da parte dispositiva do acórdão.

De fato, onde consta
"sendo R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais) para cada uma"
, o correto é
"sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma"
, a fim de que a soma dos valores individuais (R$ 3.000,00 + R$ 3.000,00) totalize os R$ 6.000,00 (seis mil reais) da condenação solidária.

Trata-se de evidente lapso de digitação que não altera a substância do julgado, mas que merece correção para garantir clareza e segurança jurídica na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Este erro material deve ser corrigido.

IX
.
D
a impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes

A embargante requer a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para reforma do acórdão embargado, negando provimento ao recurso de apelação.

O pedido não pode ser acolhido.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos infringentes dos embargos de declaração são excepcionais e somente podem ser reconhecidos quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição efetivamente existentes, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento.

No caso concreto, conforme demonstrado, não há omissões ou contradições a serem sanadas. Todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado, que analisou de forma exaustiva e coerente os elementos caracterizadores da responsabilidade civil e do dano moral indenizável.

A embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito da condenação, apresentando novamente argumentos defensivos que foram devidamente analisados e rechaçados pelo Colegiado. Tal pretensão não se compatibiliza com a natureza e finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, apenas para:

a) CORRIGIR O ERRO MATERIAL
no item "b" da parte dispositiva do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:

"b) CONDENAR as apeladas MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA e MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma;"

b) INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO
do acórdão embargado com as considerações expendidas no presente voto, explicitando as razões pelas
quais não se configuram as alegadas omissões e contradição, sem qualquer alteração no resultado do julgamento.

REJEITO
os embargos de declaração nos demais pontos, mantendo integralmente o acórdão embargado em sua substância, que deu provimento ao recurso de apelação para condenar solidariamente as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos e valores ali fixados, com correção monetária desde a data do acórdão e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além de custas recursais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026